Tribunal: TJES
Processo: 5012453-66.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012453-66.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: LL REPRESENTACOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012453-66.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDOS (AS): LETICIA GABRIELLA BATISTA DA COSTA LEANDRO, JURANDIR BATISTA LEANDRO, LL REPRESENTACOES LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO PARA COMPRA DE IMÓVEL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA.
FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA BOA-FÉ OBJETIVA NA FASE PRÉ-CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO – RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PATROCÍNIO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
LETICIA GABRIELLA BATISTA DA COSTA LEANDRO, JURANDIR BATISTA LEANDRO
, ora Recorridos, em face de
LL REPRESENTACOES LTDA e ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, ora Recorrente.

Em síntese, relata a Recorrida ter encontrado uma residência para compra, que, ao entrar em contato com o funcionário da segunda ré, lhe foi proposto que efetuasse o pagamento de R$ 7.037,15 (sete mil, trinta e sete reais e quinze centavos) para contemplação de carta de crédito. Afirma que, após decorrido o prazo, tomou conhecimento de que o contrato se tratava de consórcio de 15 (quinze) anos. Diante disso, procurou uma delegacia para prestar queixa, ante a fraude vivenciada e manejou a presente demanda requerendo a suspensão do contrato de nº 5108740, bem como o seu cancelamento e, consequentemente a restituição do valor pago além do pagamento de indenização por danos morais.

A Ré L&L REPRESENTAÇÕES apresentou Contestação no Id. 8573007 e a Recorrente ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA apresentou contestação no Id. 8572991, alegando preliminarmente, impugnação ao valor da causa e a impossibilidade de tramitação no Juizado Especial e no mérito sustentam a regularidade do contrato firmado entre as partes, razão pela qual pugnam pela improcedência dos pedidos Autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8573012), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) DECLARAR rescindido o contrato celebrado entre as partes por culpa exclusiva dos Requeridos, contrato discutidos nesses autos.

2) CONDENAR as partes Requeridas a restituir, de forma solidária e imediato, às partes Autoras a quantia de R$ 7.037,15 (sete mil, trinta e sete reais e quinze centavos), sem aplicação de multa/penalidade e desconto de taxas e serviços, a título de indenização por dano material referente ao consórcio discutido nessa lide. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

3) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por dano moral. (...).

Irresignado, o ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA interpôs Recurso Inominado (Id. 8573016). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais, ante a regularidade do contrato de consórcio e diante da ausência de vício de consentimento.

A 1ª Requerente, ora Recorrida colacionou aos autos
certidão de óbito do 2º Requerente
(Id. 8573033), seu genitor, na qual verifico a inexistência de herdeiros menores e a presença das herdeiras Letícia Gabriella Batista da Costa Leandro, com 24 anos e Larissa Vitória Batista Leandro, com 21 anos.

As demais partes no processo
não apresentaram contrarrazões
(Id. 8573036).

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

De início,
rejeito a preliminar suscitada pelo Recorrente de incompetência do juízo
, haja vista que para verificação da competência dos juizados especiais em razão do valor da causa deve ser considerada a quantia correspondente ao proveito econômico perseguido pela parte autora e não a importância total do contrato a ser rescindido, com base no art. 291 do CPC, conforme entendimento predominante na jurisprudência (TJDF – ACJ 0017076-35.2009.807.0007; STJ – REsp 465.468-SC), e Enunciado nº 39 do FONAJE,
in verbis
:

Enunciado 39
– “Em observância ao art. 2º da Lei nº 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.”

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

De antemão, saliento que o magistrado, ao emitir seu julgamento, não precisa rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo somente imprescindível que exponha os fundamentos de seu convencimento em relação ao caso concreto, devendo unicamente demonstrar, em atendimento à regra constitucional esculpida no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, os fundamentos do seu julgamento.

Aliás, o magistrado não é obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos, teses e teorias defendidas pelas partes, desde que possa resolver fundamentadamente a lide, com tal ou qual premissa. A propósito: “O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1236351/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

Nesse sentido, a jurisprudência dominante:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes
. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Dito isto, rejeito a preliminar suscitada.

DA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS

Compulsando aos autos verifiquei que a 1ª Requerente, filha do 2º Requerente, apresentou certidão de óbito de seu genitor e requereu (sem patrocínio de advogado) a desistência da demanda em relação a este, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito, conforme infere-se da certidão de Id. 8573032, o que é inadmissível pelas normas processuais e materiais em vigor.

Todavia, embora não tenha havido a devida sucessão processual no Juízo
a quo
, visto que o processo fora remetido ao Colegiado Recursal sem a devida apreciação daquele Juízo quanto ao falecimento do 2º Requerente, não vejo óbice processual alguma para o prosseguimento do feito quanto ao julgamento do Recurso Inominado. A uma porque não haverá prejuízo para as partes, a duas, porque o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da informalidade e da simplicidade. Contudo, apenas
chamo o feito à ordem para que as herdeiras do de cujus sejam intimadas, nesta esfera recursal, para apresentarem a devida habilitação no prazo de 30 (trinta) dias
na forma do art. 51, inciso V[1], da Lei 9.099/95 c/c enunciado nº 148 [2]do FONAJE, a qual se dará através de intimação pessoal, sob pena de extinção.

Ultrapassada as questões preliminares e processuais, passo ao mérito recursal.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Logo, considero
acertada a sentença de procedência do pedido de desfazimento da avença e consequente devolução de valores pagos
, ante a suficiente demonstração do induzimento malicioso por parte de prepostos da Recorrente à prática de ato prejudicial aos interesses da consumidora que, repito, ao acreditar na promessa de que teria o financiamento de imóvel liberado em tempo hábil, celebrou o contrato, efetuou pagamentos e foi surpreendida pela inveracidade das informações recebidas.

Em assim sendo, rechaço a argumentação da Recorrente no sentido de que não houve irregularidade, haja vista, constituir prática abusiva e defeito de informação, a utilização de
expedientes enganosos por administradoras de consórcios para iludir o consumidor com falsa promessa de sua contemplação em um curto prazo, mediante pagamento de lance, entre outras informações inverídicas com o escopo de induzir o consumidor à aquisição/contratação de bem imóvel ou móvel.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor considera ser abusiva a prática do fornecedor de prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, nos termos de seu art. 39, inciso IV, segundo o qual é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços
“prevalecer-se da fraqueza a ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.

De outro modo, não socorre a Recorrente a alegação de que o contrato de consórcio prevê as hipóteses de contemplação, por lance ou por sorteio, sem que tenha havido promessa de contemplação imediata, porquanto demonstrado, repito, mediante prova documental, que o repasse de informações equivocadas ao consumidor era prática comum entre os vendedores de consórcio, tanto que identificados outros casos semelhantes junto ao Poder Judiciário, com narrativas parecidas com a contida na petição inicial, em manifesta violação ao disposto nos arts. 6º, IV e 37, caput e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, destaco:

Art. 6º
. São direitos básicos do consumidor:

(...)

IV
- a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.

Art. 37
. É
proibida toda publicidade enganosa ou abusiva
.

§ 1°
. É enganosa
qualquer modalidade de informação ou comunicação
de caráter publicitário, inteira
ou parcialmente falsa
, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Ainda no mérito recursal, é pretendido pela Recorrente que a restituição dos valores pagos se dê, tão somente, quando ocorrer o sorteio no grupo dos excluídos ou 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, na forma dos arts. 22, § 2º, 30 e 31, I e § 2º, da Lei nº 11.795/2008.

Muito embora não desconheça o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Colégio Recursal, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (Tema 312), sua aplicação se reserva aos casos de
desistência voluntária
por parte do consorciado,
ou seja, hipótese distinta da examinada, em que a restituição de valores decorre da configurada falha na prestação de serviço por parte da administradora do consórcio e, por conseguinte, da resolução do contrato sem culpa do contratante.

Quanto ao pedido recursal de retenção da taxa de administração, a qual tem como finalidade remunerar a administradora de consórcio pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o seu encerramento, nos termos do § 3º[1] do art. 5º da Lei nº 11.795/2008, ressalto que, via de regra, é lícita a retenção do percentual estipulado a título de taxa de administração, calculado sobre os valores efetivamente pagos pelo consumidor, o que não se verifica, todavia, quando a rescisão contratual ocorre por
culpa exclusiva da administradora de consórcio (falha na prestação do serviço), e não por desistência imotivada da consorciada, conforme verificado no caso concreto, devendo ser integral a restituição dos valores pagos pela consorciada,
assim como determinado pelo Juiz
a quo
, sem retenção de qualquer parcela (taxa de administração, taxa de adesão, multas contratuais diversas e outros encargos porventura cobrados).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Nada obstante, na presente demanda o magistrado verificou que a Administradora de Consórcio não cumpriu com seu dever de informação previsto no art. 6, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, ao não comunicar a consumidora sobre a mora e a diluição do saldo devedor nas parcelas vincendas, além de não informar qual o período de inadimplência necessário para a exclusão do consorciado, reconhecendo a culpa da Administradora de Consórcio pela rescisão contratual. 3.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos. 4. Recurso conhecido e improvido". (TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151608247, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021).

Nesta esteira, arrimado nas razões ora tecidas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais, mas deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão da inexistência de patrocínio, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

DETERMINO a
intimação pessoal da 1ª Requerente
- LETICIA GABRIELLA BATISTA DA COSTA LEANDRO (endereço atualizado no Id. 8573032) herdeira do de cujus JURANDIR BATISTA LEANDRO
para que providencie a habilitação das demais herdeiras
MÁRCIA MARIA BATISTA DA COSTA LEANDRO (cônjuge) e LARISSA VITÓRIA BATISTA LEANDRO (filha) na presente demanda na forma do art.
51, inciso V, da Lei 9.099/95 c/c
enunciado nº 148 do FONAJE, sob pena de extinção.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

[1]
Art. 5º (...) § 3º. A administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste, conforme o art. 32, bem como o recebimento de outros valores, expressamente previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os arts. 28 e 35.

[1] “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias;

[2] “Inexistindo interesse de incapazes, o Espólio pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Sem mais delongas e indo diretamente ao ponto nodal, observei que a ação se sustenta na alegação de nulidade contratual (carta de crédito de consórcio) por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico, não existindo qualquer informação no caderno processual quanto o cancelamento administrativo do contrato.

A narrativa da petição inicial é clara quanto ao desejo da parte autora, qual seja: cancelamento do negócio jurídico, com o retorno das partes ao status quo ante, tanto é que em seu requerimento consta pedido de tutela de urgência para suspender o contrato e, no mérito, o cancelamento do instrumento ID 8572521 - pags. 02/03.

Dito isso, no meu entendimento, o valor da causa deve obedecer às regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe:
“(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (...)”.

Na presente hipótese, o valor da carta de crédito em discussão corresponde ao montante de R$ 150.000,00 - ID 8572516, o que ultrapassa o teto dos Juizados Especiais.

Assim, entendo que o valor atribuído à causa (R$ 24.240,00) está equivocado e merece ser corrigido para constar o valor total do contrato controvertido, mais o montante pretendido a título de danos morais (art. 292, VI, CPC), de modo que, a demanda, tal como proposta, não deveria ter prosseguido nos Juizados Especiais, conforme também sustentado pela requerida em preliminar de contestação e reiterada nas razões recursais.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pela requerida e
DAR-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar de incompetência do juízo em razão do valor da causa, anulando a sentença prolatada e determinando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51 , II , da Lei 9.099 /95. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.